Tribunal: TJSP
Processo: 0005931-75.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005931-75.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao agravo a fim de determinar o
retorno dos autos à Vara de origem para apreciação da postulação de
progressão de regime, utilizando-se para tanto a fração prevista no artigo 112, §
3o, da Lei no 7.210/84, vencido o 3o Juiz que negava provimento, sem
declaração., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005931-75.2020.8.26.0521 -Voto no 37.415
2
Voto no 37.415
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0005931-75.2020.8.26.0521, Comarca de Sorocaba
Agravante: Viviane Aparecida dos Santos
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de tempestivo Agravo (fls.
01/2) interposto por Viviane Aparecida dos Santos em face da
r. decisão de fls. 23/4, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr.
Jayme Walmer de Freitas, da Unidade Regional de Sorocaba do
Departamento Estadual de Execução Criminal, que indeferiu
pleito de progressão ao regime aberto.
No
arrazoado
de
fls.
03/09
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005931-75.2020.8.26.0521 -Voto no 37.415
3
advogado constituído reclama a reversão do desfecho sob os
argumentos de que: a) “a sentenciada faz jus a progressão ao regime
aberto do § 3 do artigo 112 da LEP”, pois “é mãe de uma criança de 07
anos”; b) “não faz parte nem tem nenhuma ligação com qualquer
organização criminosa. Inclusive em sua sentença ficou claro que a
condenação acima de cinco anos foi devido a quantidade de drogas
apreendida, e não por conta de ser integrante de organização criminosa,
nem mesmo associação ao tráfico”.
O recurso foi respondido a fls. 28/9,
anexando-se a fls. 30 o juízo de retratação, negativo. Parecer a
fls. 39/49.
É o relatório.
2. Em 22 de outubro do ano corrente o
nobre Magistrado a quo assim indeferiu o pleito de progressão de
regime:
“Inicialmente, transcrevo a íntegra do art. 112, §
3o, inc. V da LEP: 'A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão. (...) § 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para
progressão de regime são, cumulativamente: (...) V - não ter integrado
organização criminosa.'
In casu, verifica-se no édito condenatório que o
Juízo Cognitivo consignou que: '(...) Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em favor
da ré, haja vista ser portadora de maus antecedentes e ter tentado introduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005931-75.2020.8.26.0521 -Voto no 37.415
4
elevada quantidade de drogas (mais de 250g), de duas variedades distintas
(maconha e cocaína), uma delas cocaína de elevado poder vulnerante, no
interior de estabelecimento prisional, a revelar objetivamente que vinha se
dedicando a atividades criminosas (...)'.
Ademais, a reeducanda intentava ingressar com
quantidade relevante de drogas no interior da unidade prisional,
evidenciando que juntamente com seu companheiro e provavelmente outros
detentos promovia o tráfico ilícito de drogas dentro do estabelecimento
correcional, com consequente integração de organização criminosa. Verifica-
se de maneira clarividente que sua função era abastecer aquela unidade.
Logo, deve-se aplicar a regra geral.
No mérito, o pedido é improcedente.
A executada foi condenada por crime de natureza
hedionda, praticado após a edição da Lei n.o 11.464, de 28 de março de
2007, que conferiu nova redação artigo 2o, da Lei n.o 8.072/1990 (Lei de
Crimes Hediondos).
Assim, conforme cálculo de penas acostado aos
presentes autos digitais, ainda não foi resgatada a fração de 2/5 (dois
quintos) da condenação referente ao crime hediondo. Ausente, portanto, o
requisito objetivo.” - fls. 23/4.
3. Assiste parcial razão à insurgente.
O artigo 112, § 3o, da Lei no 7.210/84 (com
alteração promovida pela Lei no 13.769/2018) possibilita às
mulheres
-
gestantes,
mães
ou
responsáveis
por
crianças/pessoas com deficiência - progressão de regime
mediante o cumprimento de 1/8 (um oitavo) da pena privativa de
liberdade, desde que satisfeitos os requisitos nele previstos.
Na hipótese vertente, a agravante cumpre
todas exigências assinaladas no referido dispositivo: a) é genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005931-75.2020.8.26.0521 -Voto no 37.415
5
de criança de 7 (sete) anos de idade (fls. 15); b) não praticou
crime com violência ou grave ameaça a pessoa, tampouco contra
seu filho ou dependente; c) é primária (cf. aludido Boletim
Informativo); d) tem bom comportamento carcerário, consoante
atestado de fls. 16; e) não há evidências de que integre
organização criminosa.
No entanto, como se viu, o d. Juízo
monocrático reputou não preenchido o derradeiro pressuposto,
ancorado na negativa de aplicação do redutor do § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06 a Viviane Aparecida, bem assim no
locus do crime - com isso, manteve o lapso de 2/5 (dois quintos)
para progressão.
Cumpre, porém, obtemperar que a recusa
ao reconhecimento do tráfico privilegiado por ocasião do
sentenciamento se estribou na dedicação da agravante a
atividades criminosas - e não em ilícito vínculo associativo.
Outrossim,
concluir
que
Viviane
Aparecida integrava grupo criminoso tão-só porque praticou a
infração em estabelecimento prisional implicaria temerária e
inadmissível presunção em desfavor da sentenciada.
Cenário diverso se configuraria caso a
penitente cumprisse pena também por associação para o tráfico
de substâncias entorpecentes, hipótese em que esta Colenda
Quinta Câmara Criminal tem firme entendimento de que a
promoção pela fração mais suave não poderia ser contemplada
(v.g.,
Agravos
nos
0000398-09.2019.8.26.0154,
0000454-42.2019.8.26.0154 e 0000428-44.2019.8.26.0154, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005931-75.2020.8.26.0521 -Voto no 37.415
6
da Comarca de São José do Rio Preto, julgados aos 11.03.2019,
02.04.2019 e 12.04.2019, respectivamente).
Mas isso não ocorre.
Deve-se,
portanto,
reconhecer
que
Viviane Aparecida faz jus à promoção de regime mediante
cumprimento de 1/8 (um oitavo) da carcerária remanescente, nos
termos do artigo 112, § 3o, da LEP.
Via de consequência, uma vez alterada a
fração necessária à progressão de estágio, impõe-se a reanálise
do pleito em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão
de Instância.
4. Nestas condições, meu voto dá parcial
provimento ao agravo a fim de determinar o retorno dos autos à
Vara de origem para apreciação da postulação de progressão de
regime, utilizando-se para tanto a fração prevista no artigo 112, §
3o, da Lei no 7.210/84.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator